Tribunal: TJDFT
Processo: 0008670-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008670-78.2016.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: EDSON MASSAKI MATSUTA, CATARINA ASSAKO MATSUTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedores expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 2. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido em virtude de fortuito externo e imprevisível, proveniente da mora da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se, bem como na falta de mão de obra, além de não restarem comprovados, apenas caracteriza a mora e não configura caso fortuito ou força maior, porquanto o risco específico integra a atividade exercida pelas fornecedoras e justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 3. Configurado o inadimplemento contratual das apelantes e afastada a alegação de que os promitentes compradores, ora apelados, teriam descumprido o contrato quanto ao pagamento das parcelas estipuladas na avença, não há que se falar em reforma da sentença que resolveu o contrato e condenou as rés à devolução dos valores pagos pelos recorridos, sem qualquer retenção. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil/2015, asseverando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, limitando-se a apontá-los ofendidos, sem trazer qualquer argumentação pertinente à matéria neles disciplinadas; c) artigo 393 do Código Civil, sustentando que “É patente que a ocorrência de caso fortuito/força maior ocorre por motivos alheios à vontade da apelante, não podendo esta, por força contratual e corroborada pelo artigo 393, do Código Civil, ser responsabilizada por qualquer dano oriundo de tal fato.” (id 16223909, pág.17). Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a tese de malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de existência de caso fortuito ou de força maior. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012